Tribunal: TJDFT
Processo: 0708791-63.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708791-63.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GR8 MOTORS AUTO PARTS LTDA, CONRADO AUGUSTO AIRES APELADO: ROGER MARCELO TABARI D E C I S Ã O Em prestígio aos princípios da cooperação e a primazia do mérito, determinei a intimação do representante legal dos apelantes para regularizar as representações processuais e comprovar as alegadas hipossuficiências (id 71002186). As diligências realizadas não lograram êxitos (ids 71578862 e 74371670), não obstante, tendo em vista as ciências dos apelantes quanto às renúncias dos mandatos (id 70939295), deve-se ressaltar que o ônus para regularizar as representações processuais cabe aos recorrentes, dispensando-se intimação pessoal, conforme os termos dos artigos 112, do CPC e entendimento do STJ, REsp n. 1.874.212/DF. Portanto, em face da ausência de regularização processual, transcorridos mais de 3 (três) meses, após a renúncia comunicada por seu advogado, forçoso impor o não conhecimento da apelação, em observância ao art. 76, § 2o, inciso I, do CPC. Com efeito, não conheço do recurso (id 68527662), conforme o art. 932, III, do CPC. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários fixados na sentença em 2% (dois por cento) em desfavor dos apelantes. Brasília, 13 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital